Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LOCAL INDICADO PARA ACOLHIMENTO PRÓXIMO A ESCOLAS INFANTIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias do apenado que foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, cumprindo pena em regime semiaberto. O indeferimento fundamentou-se no fato de que a residência indicada para fruição do benefício está situada próxima a dois estabelecimentos de ensino infantil, o que poderia expor crianças a risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício de saída temporária a sentenciado condenado por estupro de vulnerável, quando o local indicado para permanência durante o gozo do benefício se encontra em região frequentada por crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária, prevista no art. 122 da LEP, objetiva a reeducação e a promoção gradual da reintegração social do condenado.
4. A concessão do benefício não é automática, exigindo-se compatibilidade com os objetivos da pena, nos termos do art. 123, III, da LEP.
5. No caso de crime sexual contra menor, a análise deve ser pautada pelo princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227), prevalecendo o in dubio pro societate.
6. O fato de o endereço indicado localizar-se em área com intensa circulação de crianças, devido à existência de escolas infantis, torna o benefício incompatível com a proteção da parte mais vulnerável, mesmo diante de exame criminológico favorável.
7. O indeferimento do pedido não compromete a ressocialização do sentenciado, que poderá renovar o pedido em caso de alteração fática.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.